Tribunal: STJ
Processo: 0462545-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 966143 - SC (2024/0462545-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RENATA FAGUNDES TOMASI
ADVOGADA
: APARECIDA DE JESUS DA SILVA - SC063363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONCEITO
DE "DIA". LEI N. 13.869/2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, alegando
ilegalidade na busca e apreensão realizada em sua residência, supostamente
efetuada em período noturno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão
realizada às 5h57, antes do nascer do sol, pode ser considerada ilegal por ter
ocorrido em período noturno, contrariando o disposto no artigo 245 do
Código de Processo Penal e no artigo 5o, XI da Constituição Federal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que o conceito de "dia" para cumprimento de mandado de busca e
apreensão é o previsto no art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019, que estipula o
período entre as 5h e as 21h.
4. A decisão agravada está correta ao não conhecer do habeas corpus
substitutivo, pois não há ilegalidade que exija a concessão de ofício.
Documento eletrônico VDA50151150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 87a3809c-422a-47d0-9fb3-3656ba7afd7e

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 87a3809c-422a-47d0-9fb3-3656ba7afd7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 966143 - SC (2024/0462545-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RENATA FAGUNDES TOMASI
ADVOGADA
: APARECIDA DE JESUS DA SILVA - SC063363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONCEITO
DE "DIA". LEI N. 13.869/2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, alegando
ilegalidade na busca e apreensão realizada em sua residência, supostamente
efetuada em período noturno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão
realizada às 5h57, antes do nascer do sol, pode ser considerada ilegal por ter
ocorrido em período noturno, contrariando o disposto no artigo 245 do
Código de Processo Penal e no artigo 5o, XI da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que o conceito de "dia" para cumprimento de mandado de busca e
apreensão é o previsto no art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019, que estipula o
período entre as 5h e as 21h.
4. A decisão agravada está correta ao não conhecer do habeas corpus
substitutivo, pois não há ilegalidade que exija a concessão de ofício.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932,
inciso III, do CPC e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Renata Fagundes Tomasi contra
decisão monocrática proferida pela Ministra Relatora Dra. Daniela Teixeira, que não
conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante.
A defesa busca a reforma da decisão, alegando que a busca e apreensão
realizada em sua residência foi efetuada de forma ilegal, em período noturno,
contrariando o disposto no artigo 245 do Código de Processo Penal e no artigo 5o, XI da
Constituição Federal, que determinam que tais diligências devem ocorrer durante o dia,
salvo consentimento do morador.
A defesa sustenta que a diligência foi realizada às 5h57, antes do nascer do
sol, conforme demonstrado por câmeras de vigilância e laudo técnico, evidenciando que
ainda era noite. A decisão monocrática, segundo a defesa, baseou-se em entendimento
superado deste Tribunal, que não considerou a nulidade das provas colhidas em tais
circunstâncias. A defesa cita jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que
reafirma a impossibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
em período noturno, sem regulamentação dos conceitos de dia e noite, e requer a
nulidade das provas colhidas.
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

A defesa também argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação
adequada, não realizando o
necessário entre os julgados mencionados.
distinguishing
Por fim, a defesa requer o conhecimento e provimento do agravo regimental
para reformar a decisão monocrática, declarando nula a busca e apreensão realizada, ou
subsidiariamente, que o habeas corpus seja conhecido e julgado pelo colegiado
competente (e-STJ, fls. 699-714).
Oportunizou-se a manifestação do Ministério Público Federal (e-STJ, fls. 719).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra-arrazoou o recurso
(e-STJ, fls. 722-728).
É o relatório.
VOTO
Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por
expressarem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
685-691):
“É o relatório.
Decido.
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de
que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a
"
ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício
(AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/4/2024
8/4/2024

"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas corpus como
sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de
"
alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Precedentes
(AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

"Do ponto de vista processual, o caso é de
substitutivo de agravo
habeas corpus
regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da
Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação
jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “
não se revela
habeas corpus
instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC
118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido
de que não cabe
para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de
habeas corpus
recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC
110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
17/5/2023

O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
No que tange às alegações da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fl. 28-
32):

Esta conjuntura impulsionou a representação policial para a realização de busca e
apreensão na residência de Renata Fagundes Tomasi, o que foi deferido em 23-8-2024 e
cumprido em 29-8-2024 (eventos 1.1, 9.1 e 275.19 dos autos n. 5033119-
64.2024.8.24.0038). Como resultado da ação, se procedeu à apreensão de três aparelhos
telefônicos da paciente.
Sua advogada, ora impetrante, postulou a nulidade do ato ao Juízo singular, utilizando,
para tanto, dos mesmos argumentos trazidos neste mandamus, o qual foi indeferido sob os
bem lançados fundamentos:
[...]
Feito o registro, é certo que dispõe a Constituição Federal que "a casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo [...]
durante o dia, por determinação judicial" (art. 5°, XI).
Em complemento, dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir
que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o
mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.
§ 1° Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto
da diligência.
§ 2° Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

§ 3° Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes
no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.
§ 4° Observar-se-á o disposto nos §§ 2° e 3°, quando ausentes os moradores, devendo,
neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.
§ 5° Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado
amostrá-la.
§ 6° Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta
sob custódia da autoridade ou de seus agentes.
§ 7° Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com
duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4°.
Na espécie, trata-se, basicamente, da celeuma levantada pela impetrante quanto ao
conceito de "dia" para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão sem que
ocorra a inviolabilidade do domicílio. Defende, para tanto, que deve ser considerado o
critério físico-meteorológico em detrimento do cronológico e, assim, "dia" é compreendido,
no seu entender, o período entre o amanhecer e o anoitecer, aquele o qual, no dia 29-8-2024,
ocorreu às 6h30min na cidade de Joinville.
É certo que não há consenso no meio jurídico acerca do significado da palavra "dia"
apresentada no inciso XI do art. 5° da Carta Magna acima transcrito, sendo percebido
consideráveis questionamentos sobre o tema.
Todavia, tal polêmica deve ser solucionada no âmbito dos tribunais pátrios sempre tendo
em vista a prática policial, garantindo a eficiência da execução, e a segurança jurídica para
os agentes que vão dar cumprimento à ordem judicial. Assim, é o critério cronológico que
permite uma compreensão clara e uniforme por todo e qualquer servidor público sobre o
momento a partir do qual sua atuação é legítima para tais conjunturas.
Para dar fim a tal impasse, percebe-se que a partir da entrada em vigor da Lei 13.869
/2019 o ordenamento jurídico pátrio passou a ter um conceito legal do termo "dia", leitura
esta extraída do correspondente art. 22, §1°, III, que tipifica como crime de abuso de
autoridade cumprir "[...] mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h (vinte e uma
horas) ou antes das 5h (cinco horas)" (sic).
De fato, sabe-se da existência de correntes no sentido de que o citado dispositivo legal
"[...] não definiu os conceitos de 'dia' e de 'noite' para fins de cumprimento do mandado de
busca e apreensão domiciliar. O que ocorreu foi apenas a criminalização de uma conduta
que representa violação tão significativa da proteção constitucional do domicílio a ponto de
justificar a incidência excepcional do direito penal contra aqueles que a praticarem. É dizer,
o fato de que o cumprimento de mandado de busca domiciliar entre 21h e 5h foi
criminalizado não significa que a realização da diligência em qualquer outro horário seja
plenamente lícita e válida para todos os fins" (STJ, AgRg no RHC 168.319/SP, rel. Min.
Laurita Vaz, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5-12-2023) - precedente este
apresentado pela impetrante a fls. 10-11 da petição inicial.
Entretanto, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de se deparar com a matéria e
concluir que "Da simples leitura do tipo penal acima mencionado, pode-se concluir, a
contrariu sensu, que se considera lícita a realização de diligência que visa o cumprimento de
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

Mandado de Busca e Apreensão entre as cinco e as vinte e uma horas"(Apelação Criminal
n. 5003284-90.2023.8.24.0062, de São João Batista, rel. Des. Norival Acácio Engel, j. 21-5-
2024). E mais:
[...]
Assim sendo, irrelevante a discussão defensiva de que as imagens de
videomonitoramento acostadas aos autos pela impetrante (mídia digital 4 do evento 1)
indicam que a ação teria ocorrido às 5h57min e não às 6h, conforme informação prestada
pela Polícia Civil (fls. 3 do evento 275.19 dos autos n. 5033119-64.2024.8.24.0038).
Ainda que assim não fosse, não foi apresentado no feito originário a comprovação de que
houve perícia em tais gravações – as quais, inclusive, demonstram alguns saltos temporais,
com partes cortadas ou não gravadas, mesmo que por poucos segundos – para atestar a
impossibilidade de atraso dos registros. A mera arguição defensiva de que não estavam
desatualizadas as respectivas câmeras não tem o condão de deturpar a presunção de
legitimidade dos relatos policiais.
[...]
Independentemente disso, constata-se que a controversa converge em uma suposta
diferença de apenas três minutos e, conforme já tenha alertado mencionada Corte Superior
ao julgar caso semelhante - este bem lembrado no pronunciamento vergastado -, "[...] é
necessário registrar a necessidade de adoção de uma visão mais parcimoniosa e temperada
acerca do tema, notadamente no caso dos autos, em que se discute uma suposta diferença de
apenas 10 minutos no horário de início das diligências [...]" (AgRg nos E Dcl noHC 685.379
/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 7-6-2022).
Portanto, não é possível – nem razoável – a partir de uma divergência de menos de três
minutos anular todo um procedimento.
No que diz respeito à tese de que os policiais não se anunciaram previamente à ação,
novamente tem-se que as imagens trazidas nesta ação constitucional não são aptas a, por si
só, desconstituir a certidão policial de que foi necessário o uso da força para a abertura da
porta porque "[...] chamados os moradores, a equipe não foi atendida" (sic, fls. 3 do evento
275.19 dos autos n. 5033119-64.2024.8.24.0038).
Ao contrário, aparentemente tem-se que tais gravações estão em consonância com o
relatado pela autoridade policial, porquanto demonstram a chegada da equipe, que, após
desmontar o portão de acesso, adentra ao pátio da residência, cercando esta para garantir a
segurança dos componentes, bem assim para evitar eventual fuga com elementos de prova
que seriam colhidos no local.
Dessarte, tem-se que toda a atuação está em clara consonância com o disposto no Código
de Processo Penal.

Como se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu não haver qualquer
ilegalidade que possa constituir nulidade na diligência de busca e apreensão levada a efeito
nos autos da ação penal em referência, tanto pelo horário em que realizada a diligência, bem
como pela correição do procedimento, em que houve o desmonte do portão para viabilizar a
entrada da equipe no imóvel diante do não atendimento dos moradores ao chamado na porta.
E especificamente no que tange ao ponto central da controvérsia delineada no acórdão
impugnado, que diz com o conceito de "dia" para efeito de cumprimento de diligências sem
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

que se tenha vulnerada a inviolabilidade do domicílio, a Quinta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar no sentido da adoção do critério
cronológico, pois o art. 22, inciso III, da Lei n. 13.869/2019, tipifica como crime de abuso
de autoridade somente o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliares após
as 21h e antes das 5h.
Nessa esteira de entendimento é o precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo "dia", presente no art. 5o, XI, da Constituição da República, nunca foi objeto
de consenso na doutrina. Há quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o
crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6 e 18 h) e há também quem
trabalhe com um critério misto (entre 6 e 18 h, desde que haja luminosidade). Atualmente, a
Lei n. 13.869/2019 (Abuso de Autoridade) estipula a possibilidade de cumprimento dos
mandados judiciais durante o período entre as 5h e 21h.
2. Na hipótese, não se verifica a ilicitude da prova recolhida no domicílio do acusado,
pois o registro da ocorrência policial indica o cumprimento do mandado de busca às
h, e, como posto no acórdão impugnado, "o horário constante no Boletim de
18:20
Ocorrência trata-se de período aproximado, como sabemos, na prática a confecção deste
documento ocorre à posteriori dos fatos." Ademais, o Tribunal de origem ressaltou a
existência de justa causa para adoção da busca domiciliar e a legitimidade de atuação dos
policiais militares, o que dispensaria a apresentação do mandado, uma vez que o réu era
acompanhado há semanas, tendo sido constatado frequente entrada e saída de pessoas em
sua residência, em movimentação típica de traficância, o que justificou a representação
policial pela medida cautelar.
3. Recurso desprovido.
(AgRg no RHC n. 166.418/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
6/9/2022
15/9/2022

Portanto, não tendo sido evidenciada qualquer ilegalidade que possa constituir nulidade
nas diligências de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente,
imperiosa é a rejeição do pedido formulado no presente
.
mandamus
Nesse contexto, a alteração do quadro fático formado na Corte de origem demandaria
dilação probatória, providência inviável em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
do
substitutivo e, na análise de ofício, não
não conheço
habeas corpus
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Publique-se. Intimem-se.”

Constata-se que a decisão agravada está correta, que o caso realmente era de
não conhecimento do
substitutivo e que não há ilegalidade que exija a
habeas corpus
concessão de ofício de
.
habeas corpus
De fato, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no
sentido de que a definição de “dia” para o cumprimento da diligência de busca e
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

apreensão, é o previsto no art. 22, III, da Lei n. 13.869/2019, que estipulou o período
entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. CUMPRIMENTO DO
MANDADO NO PERÍODO NOTURNO. TESE AFASTADA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE
ENSEJA
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. REDUZIDO LAPSO TEMPORAL ENTRE O MOMENTO DO
CUMPRIMENTO E AS
HORAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
06:00
1. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade no cumprimento do
mandado de busca e apreensão, supostamente efetivado ainda no período noturno, a defesa
informou que a diligência relativa ao cumprimento do mandado de busca e apreensão teve
início às 5h15min, sendo reduzido o interregno que separa o princípio do cumprimento do
mandado e as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora e o crepúsculo),
cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde que haja luminosidade), seria
permitida a realização da determinação judicial.
2. Sobre o tema, é de conhecimento que "o termo 'dia', presente no art. 5o, inciso XI, da
CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério
físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e
18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja
luminosidade). Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de
abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h para
" (AgRg nos EDcl no HC n.
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
685.379/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
7/6/2022
).
29/6/2022
3. Conquanto não se discuta a relevância de um critério para definição de "dia" e "noite",
admitir a adoção de uma visão temperada acerca de tais conceitos, no caso dos autos - em
que a controvérsia gira em torno de uma suposta diferença de aproximadamente 45 minutos
em relação ao horário de início das diligências -, é medida que se impõe, sendo, em tal
contexto, inviável o reconhecimento da ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e
apreensão.
4. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local, no intuito de
abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade no cumprimento do mandado
de busca a apreensão, fundada na alegação de que esse foi efetivado ainda no período
noturno, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada na presente sede.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 990.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
20/5/2025
28/5/2025

Em verdade, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos
que já tinham sido expostos no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão agravada, olvidando da necessidade de
atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a Súmula 182/STJ.
Não é suficiente a repetição de alegações deduzidas no recurso desprovido ou
a simples menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador.
Aplica-se ao caso a Súmula no 182 do STJ, diante da inobservância do
disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por contrabando de cigarros, com apreensão de 2.500
maços, e buscava a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade
apreendida era inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do STJ.
3. O TRF3 não admitiu o recurso especial, e a Presidência do STJ não conheceu do
agravo em recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
5. A questão também envolve a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
de contrabando de cigarros, considerando a quantidade apreendida.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula 182
do STJ.
7. A quantidade de 2.500 maços de cigarros apreendidos excede o limite de 1.000 maços
estabelecido pela jurisprudência do STJ para a aplicação do princípio da insignificância,
inviabilizando a absolvição com base nesse princípio.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
. 2. O princípio da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental
insignificância não se aplica ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
excede 1.000 maços."
Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Código Penal, art. 334-A; Decreto-Lei
n. 399/1968, art. 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, REsp 1.977.652/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19.09.2023.
(AgRg no AREsp n. 2.857.704/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se.)
6/5/2025
13/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VERBETE 182 DA SÚMULA DO STJ. RECORRENTE DEIXOU DE
IMPUGNAR OS MOTIVOS DA NÃO ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistindo impugnação específica acerca do fundamento da decisão que não admitiu
o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. A ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que negou provimento
ao agravo em recurso especial, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, §
1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta Corte, obstando-se o provimento do agravo.
3. A defesa deixou de realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o
acórdão impugnado, com as análises cabíveis para se identificar os pontos convergentes dos
casos e a necessidade de semelhante resposta jurídica a ambos, sequer rebateu este óbice,
levantado pelo Tribunal local, nas razões de seu agravo.
4. "A mera transcrição de ementas de julgados não comprova a divergência
jurisprudencial. Para tanto, exige-se cotejo analítico demonstrando a similitude fática entre
os acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do
" (AgRg no AREsp n. 2.703.055/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
RISTJ
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/2/2025
25/2/2025
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.823.295/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
, grifou-se.)
28/4/2025

Por esses fundamentos, não conheço do agravo regimental, mantendo a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50151754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:40
Código de Controle do Documento: 7952b437-5b8e-4418-8416-c049a104d085

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0462545-0
HC 966.143 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50331196420248240038 50590932320248240000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: APARECIDA DE JESUS DA SILVA
ADVOGADA
: APARECIDA DE JESUS DA SILVA - SC063363
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RENATA FAGUNDES TOMASI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATA FAGUNDES TOMASI
ADVOGADA
: APARECIDA DE JESUS DA SILVA - SC063363
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485;020990250<@
2024/0462545-0 - HC 966143 Petição : 2025/0004347-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:59
Código de Controle do Documento: 37F4D3C6-6FEE-4A5C-B96F-59CF8D511221